Tribunal: STF
Processo: ARE 1344649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que deve ser “aclarada e explicitada na decisão embargada, tanto que legislação infraconstitucional haveria de fato de ser apreciada para a solução da controvérsia objeto do RE, quanto que fatos e provas demandariam ser objeto de apreciação.”



     



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:



    Ressalte-se que o vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: 



    “os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”.



    Sendo assim, por incidir na espécie a máxima de que os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade e, ainda, considerando-se que a Administração Pública está sujeita a seus próprios atos, não resta dúvida de que está impedida de chancelar a transposição de inativos por estar obrigada a observar em suas análises não só os princípios e leis, mas também os atos administrativos gerais, a exemplo do decreto em comento, que, frise-se, apenas aclarou os normativos em cotejo.



    Na forma do art. 2º, § 3º da Lei nº 12.800/2013, os servidores e os militares mencionados nos incisos I a IV do caput somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia, existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981.



    No caso dos autos, constata-se que a parte impetrante, não obstante haver laborado para o Estado de Rondônia antes de 15/03/1987, somente tomou posse no cargo em que pretende a transposição após aquela data-limite, situação que não comporta o acolhimento do pedido, em razão da quebra do vínculo funcional. 



    Assim, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente